Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. REVOGAÇÃO MANTIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embargos à execução opostos contra cobrança lastreada em contrato de locação comercial objetivando o pagamento de aluguéis atrasados, no montante de R$56.086,85. 1.1. Apelação dos embargantes contra a sentença que revogou a gratuidade judiciária concedida à primeira embargante e, no mérito, julgou os pedidos parcialmente procedentes, para determinar fosse abatido do valor exequendo apenas a quantia reconhecida como adimplida pela credora em sede de impugnação aos embargos, correspondente a R$7.743,56. 1.2. Os apelantes sustentam ser indevida a revogação da gratuidade. Reiteram que o valor exequendo deve ser abatido na quantia de R$9.410,56, e, também, a abusividade da multa contratual, pelo que requerem o acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial.
2. Gratuidade de justiça – revogação mantida. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. No caso, restou demonstrado que a primeira embargante é proprietária de dois imóveis situados no Distrito Federal, assim como a existência do expressivo valor de R$118.223,87 em sua conta bancária. 2.3. Referidos elementos apontam para o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. 2.4. Precedente da 1a Câmara Cível: “2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. Dentre os critérios previstos na Resolução n. 140/2015, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.” (07068067720198070000, rel. Des. Roberto Freitas, DJe 13/09/19).
3. A execução objetiva o adimplemento dos aluguéis relativos aos meses de dezembro/2014 a abril/2015 e de junho/2015 a junho/2016. 3.1. Embora os embargantes aleguem excesso de execução equivalente a R$9.410,56, o juízo sentenciante determinou o abatimento apenas do valor reconhecido como adimplido pela credora, correspondente a R$7.743,56, uma vez que, conforme restou demonstrado nos autos, o valor remanescente (R$1.667,00) corresponde ao pagamento do aluguel do mês de maio/2015. 3.2. Ora, como esta parcela não foi sequer incluída na cobrança, não deve ser decotada da dívida exequenda, tal como fundamentado pelo juízo de origem.
4. A multa de 5% prevista na cláusula segunda do contrato objeto da lide possui nítida natureza de cláusula penal moratória, porquanto estipulada para sancionar o atraso no pagamento dos alugueis. 4.1. Ao seu turno, a multa de 20% disposta na cláusula décima sétima, voltada contra ambas as contratantes, detém natureza de cláusula penal compensatória, incidindo para o caso de inadimplemento absoluto das obrigações contratuais. 4.2. Mesmo diante da natureza distinta das multas moratória e compensatória, a incidência cumulada das penalidades com base no mesmo fato gerador configura bis in idem. 4.3. No caso, a exequente quer receber o valor das duas multas, mas apontou apenas um fato gerador, qual seja, o não pagamento dos aluguéis. É dizer: na situação posta, determinar que a locatária arque com multa moratória e cláusula penal é incorrer em bis in idem, uma vez que ambas se fundamentam no inadimplemento dos encargos locatícios, o que não se admite. 4.4. Como não há nos autos notícia de que o atraso dos aluguéis ensejou o desfazimento antecipado da locação, impõe-se afastar a incidência da multa compensatória (cláusula décima sétima), sendo possível apenas a cobrança da multa moratória (cláusula segunda).
5. Apelação parcialmente provida.